Tribunal: TJMT
Processo: 1012114-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012114-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), DORVALINO ALVES - CPF: 469.027.161-53 (AGRAVADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO – PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA PELOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCAS DE BENS DO DEVEDOR PELO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Segundo entendimento pacificado não só neste tribunal, mas sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, cuja matéria, nesta seara, foi submetida ao rito do artigo 543-C, “
(...) é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007
”.

2 – Ademais, o STJ posicionou-se no sentido de que o mesmo entendimento adotado para a pesquisa de bens pelo sistema BACENJUD estende-se a outros sistemas, quais sejam, o RENAJUD e o INFOJUD, na medida em que são meios legais disponibilizados aos credores para simplificar e agilizar a i
nvestigação de bens aptos a garantir a eficácia do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 6461-04.2011.8.11.0007 (Código 97908), proposta em desfavor de
DORVALINO ALVES
,

indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema INFOJUD
.

Nas razões recursais o agravante defende que não há nada que o obrigue a esgotar todas as diligências para se proceder à consulta ao Sistema INFOJUD.

Aduz, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido da desnecessidade de exaurimento das alternativas à disposição do credor para que se defira a consulta pelos sistemas.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que se possibilite a utilização do Sistema INFOJUD (id. 11310987).

No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar eventualmente deferida (id. 11310987).

Efeito ativo concedido (id. 11940465).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 70431952).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 6461-04.2011.8.11.0007, proposta em desfavor de
DORVALINO ALVES
,

indeferiu o pedido de pesquisa pelo Sistema INFOJUD
.

É cediço que o Sistema INFOJUD (tal como acontece com o RENAJUD e BACENJUD) é um instrumento eletrônico destinado a auxiliar na busca de informações sobre a localização de veículos de propriedade do devedor, passíveis de penhora, a fim de facilitar e dar maior celeridade aos processos executivos, abrangidos aqui, inclusive, os executivos fiscais.

Não se pode desvencilhar do fato de que o princípio da menor onerosidade delineado no artigo 805 do Código Procedimental Civil em vigência, não é absoluto, cedendo lugar para as normas que visam a garantir a eficácia da execução e, por via oblíqua, a satisfação do crédito questionado.

Tal como demonstrado na decisão que concedeu o efeito ativo ao presente recurso (id. 11940465), é sabido que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não há necessidade de comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para utilização do Convênio INFOJUD,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR.

1. Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor (Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1o.2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Nesse sentido também é o entendimento desta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE PENHORA ON LINE – SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de ser realizada pesquisa nos sistemas Bacen Jud, RenaJud e InfoJud, para a verificação da existência de bens passíveis de penhora em nome do executado, mesmo sem a demonstração do esgotamento das providências cabíveis ao credor, em homenagem aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Recurso provido.

(ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017).

Sendo assim, em sintonia com o entendimento externado não só por este Sodalício, mas, sobretudo, pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em esgotamento das providencias cabíveis para que se possa permitir a pesquisa nos sistemas de busca (INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD), por serem meios postos à disposição dos credores a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e a garantir a prestação jurisdicional de forma eficaz.

Assim, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para autorizar a utilização do Sistema INFOJUD, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021